Tribunal: TJSP
Processo: 2307014-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa de bens do executado por meio do sistema INFOJUD – Insurgência do exequente – Cabimento – Os atos do processo executivo visam à satisfação do crédito perseguido, inexistindo dispositivo legal que limite a reiteração de pedido de penhora ou pesquisa de bens do devedor – Possibilidade de reiteração

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa de bens do executado por meio do sistema INFOJUD – Insurgência do exequente – Cabimento – Os atos do processo executivo visam à satisfação do crédito perseguido, inexistindo dispositivo legal que limite a reiteração de pedido de penhora ou pesquisa de bens do devedor – Possibilidade de reiteração do requerimento após o decurso de prazo razoável, cabendo ao magistrado examinar o pedido à luz do caso concreto – Hipótese em que a pesquisa anteriormente realizada ocorreu há mais de 02 (dois) anos, sendo razoável admitir a possibilidade de alteração da situação econômica do executado nesse período – RECURSO PROVIDO, com observação quanto à retificação da autuação da terceira interessada e à limitação do alcance da pesquisa ao executado.